Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDITE NEVES SANTANA, em face à sentença que indeferiu sua petição inicial. A requerente formulou o pedido de “cumprimento individual de sentença coletiva complementar”. Para tanto, alegou que já havia formalizado o cumprimento individual de sentença coletiva - processo n. 0707241-94.2019.8.07.0018. Os valores foram pagos, mas a obrigação de pagar teria sido adimplida apenas parcialmente, pois “os cálculos que embasaram a expedição de precatório valeram-se da TR como índice de correção monetária, parâmetro este, que, no curso do processo, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947/SE e da ADI 5348/DF”. Aduziu que os valores mensais apurados foram corrigidos monetariamente pelos seguintes critérios: de 01/04/1990 até 29/06/2009 pelo índice divulgado pelo TJDFT-INPC; de 30/06/2009 a 30/06/2017 pela Taxa Referencial – TR, sendo eles, homologados na monta de R$ 17.138,20 (dezessete mil cento e trinta e oito reais e vinte centavos). E “a diferença entre os valores (recebido pela TR e calculado pelo IPCA-E) seria de R$ 10.317,70 (dez mil, trezentos e dezessete reais e setenta centavos) – valor este posicionado para 30/06/2017”. Considerando que o juízo indeferiu o pedido de correção dos cálculos e retificação dos precatórios na época, não haveria outra alternativa senão ajuizar a presente “execução” autônoma, em autos apartados. Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, conforme ID 25710616. Em seu recurso, a apelante pugnou pela cassação da sentença, alegando “como razões da reforma parcial da sentença”, que: i) o fim do processo de execução só ocorreria com o adimplemento integral da dívida e que há possibilidade de se pleitear o pagamento complementar mediante a propositura de nova execução/cumprimento de sentença, com apresentação de novos cálculos e com a citação/intimação do devedor para satisfazer a dívida ou apresentar embargos à execução/impugnação; ii) haveria possibilidade de correção de erro material mesmo após a quitação do precatório; iii) seria possível ao credor executar, dentro do prazo prescricional, todos os valores atinentes à dívida, inclusive, em autos apartados, “caso encontre resíduo do crédito devido”; iv) não haveria que se falar em preclusão acerca da discussão do índice de correção monetária a ser aplicável, pois se trata de matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo; v) a preclusão só poderia ocorrer dentro dos mesmos autos. Preparo conforme ID 25710621. Contrarrazões, ID 25710628. É o relatório. Observados os requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso carece de dialeticidade. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. A sentença indeferiu a petição inicial em razão de idêntico pedido da parte no cumprimento de sentença 0707241-94.2019.8.07.0018, cuja decisão ainda não transitou em julgado, tendo em vista a interposição de recurso especial. Ou seja, já naquela oportunidade requereu-se a atualização monetária e respectiva diferença complementar pela diferença de índices que entende aplicáveis. Nas razões de presente recurso, a apelante ventilou questões que sequer foram enfrentadas pela decisão, deixando de se manifestar acerca da litispendência narrada nas razões de decidir na sentença. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos lançados na decisão, ou deixado de impugnar todas as razões de decidir, havendo argumentos aptos e suficientes para a manutenção do decisum, é forçoso reconhecer a falta de adequação ou regularidade formal do apelo, o que impede seu conhecimento. Nesse sentido, a Súmula 283 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Com igual entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 281/STF. PRECEDENTES. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 3. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CONDICIONADOS À PRÉVIA FIXAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. RECURSO TIRADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015. (AgInt no AREsp 1698069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021) No mais, sublinha-se não comportar a hipótese a possibilidade de complementação do recuso, art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que se restringe às hipóteses de vício sanável e não de alteração dos fundamentos da própria apelação. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum, que ficam acobertados pela preclusão após a prática do ato. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Protocolada a apelação, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto ou alterar a causa de pedir. Neste sentido, o que restou assentado no julgamento do AR no ARE 953.221/SP perante a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Entendimento igualmente compartilhado pelo STJ, de que a aplicação da complementação de que trata o parágrafo único do art. 932 não abarca os vícios formais graves: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIPLOMA LEGAL NÃO PARTICULARIZADO. SÚMULA No 284 DO STF. CORREÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 6. A oportunidade de sanar vício prevista no art. 932, parágrafo único, do NCPC, refere-se à correção de vício formal, não se admitindo a abertura de prazo para aditamento à fundamentação recursal. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.